Tribunal: TJES
Processo: 5000041-05.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-05.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JEANE RODRIGUES
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Jeane Rodrigues contra decisão monocrática que deu parcial provimento a apelação cível, visando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento veicular. A agravante reitera os argumentos do recurso anterior, alegando cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, além da abusividade na cobrança de tarifas e da imposição de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer a legalidade das cobranças impugnadas no contrato, em especial a tarifa de avaliação do bem e o seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a revisão de contratos bancários versa sobre matéria de direito, dispensando a produção de prova pericial, razão pela qual não há cerceamento de defesa.

4)
A tarifa de avaliação do bem dado em garantia somente é válida se houver comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme o Tema 958 do STJ e, no caso , inexistindo prova nos autos da realização da avaliação, a cobrança deve ser declarada abusiva.

5)
Nos termos do Tema 972 do STJ, a imposição de seguro prestamista pelo banco caracteriza venda casada, sendo vedado compelir o consumidor a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora indicada e, não tendo o contrato firmado pela agravante conferido liberdade de escolha, a cobrança do seguro prestamista deve ser considerada abusiva.

6)
A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, admitida a compensação, conforme entendimento consolidado do STJ.

7)
O agravo interno não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A revisão de contratos bancários trata de matéria de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial para a análise de abusividade de encargos contratuais.

2) A cobrança de tarifa de avaliação do bem sem a comprovação da efetiva prestação do serviço é abusiva, nos termos do Tema 958 do STJ.

3) A imposição de seguro prestamista pelo banco caracteriza venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o Tema 972 do STJ.

4) A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, admitida a compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.350.915/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.09.2014; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.11.2017; TJES, AC 0001387-30.2014.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 18.07.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Jeane Rodrigues
, ver reformada a sentença que, em sede de ação revisional de contrato de financiamento veicular, julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia contábil para apurar a prática de juros abusivos e capitalização indevida, pois tal prova seria essencial para comprovar as alegações de ilegalidade nos encargos contratuais; (ii) a cobrança da tarifa de cadastro é abusiva e caracteriza duplicidade, uma vez que a tarifa já havia sido paga em contrato de financiamento anterior, além de o valor de R$ 839,00 ser excessivo e desproporcional; (iii) a tarifa de avaliação foi indevidamente cobrada, pois não há comprovação nos autos de que o serviço de avaliação do veículo foi efetivamente realizado; (iv) a tarifa de registro de contrato também é abusiva, pois o banco apelado não comprovou a realização do registro do contrato; (v) a imposição de contratação de seguro como condição para a concessão do financiamento configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que o recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Afirma a apelante que o indeferimento da produção de prova pericial representou cerceamento de defesa, pois seria necessária para aferir a ocorrência de juros abusivos e a capitalização indevida no contrato de financiamento veicular.

Nada obstante, improcede a arguição de nulidade, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte é pacífica no sentido da prescindibilidade de dilação probatória nas ações
revisionais de contratos bancários, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE E DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA. ENCARGOS FINANCEIROS. MATÉRIA DE DIREITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. [...]
2. A autorização legal para a pactuação de encargos financeiros nos contratos bancários em geral é matéria de direito, não de fato, portanto não enfrenta o óbice processual do enunciado 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.350.915/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2014, DJe de 16/9/2014)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERAÇÃO JUDICIAL REJEITADA MÉRITO EMBARGOS MONITÓRIOS CONTRATO DE CÂMBIO E CARTA FIANÇA PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR O FEITO MONITÓRIO
REVISÃO CONTRATUAL
POSSIBILIDADE DESÁGIO EQUIVALENTE A
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVIDADE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COBRANÇA ISOLADA LEGALIDADE LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de Nulidade de Sentença Cerceamento de Defesa. Rejeitada.
Este e. Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da inexistência de cerceamento em casos desse jaez, porquanto a revisão de contrato bancário versa unicamente sobre matéria de direito
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190025913, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. PROVA SEQUER REQUERIDA OPORTUNAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do c. STJ e do e. TJES, a discussão sobre abusividade de juros e de encargos contratuais constantes em contrato bancário é puramente de direito, prescindindo de dilação probatória. Precedentes.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007462-20.2012.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/12/2023)

Rejeito
a preliminar.

MÉRITO

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de ser válida a cláusula que prevê a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Na hipótese, deve prosperar a pretensão recursal, porquanto inexista nos autos laudo de avaliação do bem ou outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço.

Por outro lado, a
Tarifa de Registro de Contrato
deve ser mantida, nos termos do Tema Repetitivo nº 958, uma vez que a apela sequer afirma que não foi realizado o registro do contrato junto ao órgão de trânsito competente.

No que se refere à cobrança de seguro, o Tribunal da Cidadania firmou no julgamento do
Recurso Especial
Repeti
t
ivo
nº
1639320
a tese de que
“
n
os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Observe-se que a Corte Superior não vedou a contratação, mas apenas resguardou a faculdade conferida ao consumidor de optar pela contratação de seguro prestamista e de escolher a companhia.

Na hipótese dos autos, a referida liberdade de contratação não fora conferida ao recorrente, haja vista que o contrato estabulado é de adesão, o qual, como se sabe, não é dado ao consumidor a possibilidade de discutir o conteúdo das cláusulas contratuais, razão pela qual deve ser declarada abusiva a cobrança.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RESP 1.578.553/RJ. VALIDADE DA COBRANÇA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ILEGALIDADE CONSTATADA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (RESP 1639259/SP - Tema 972). Hipótese em que em, apesar tenha sido concedida ao consumidor a liberdade de escolha em contratar ou não o seguro, não lhe foi dada a opção de escolher qual seria a seguradora contratada, estando caracterizada a venda casada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0001387-30.2014.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/07/2022; DJES 31/08/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL CONTRÁRIA A ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. NULIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
3. Da mesma forma, quanto ao seguro de proteção financeira o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos sob rito dos repetitivos, fixou tese no TEMA nº 972, concluindo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. 4. No caso, vê-se que o seguro de proteção financeira foi incluído na proposta de financiamento, e por se tratar de contrato de adesão, não houve comprovação de que teria sido facultado ao consumidor a sua retirada ou escolha de outra seguradora, sendo, manifestamente ilegal a venda casada realizada.
5. Escorreita a decisão monocrática ante a inequívoca pretensão recursal distanciada de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0017022-85.2013.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 22/02/2022; DJES 04/04/2022)

A restituição, nesses casos, deve ocorrer de forma simples, admitida a compensação, consoante jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DE ÓBICES PROCESSUAIS. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE RRENDAMENTO MERCANTIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE. COBRANÇA ANTECIPADA DO VALOR RESIDUAL DE GARANTIA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO LEASING. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 5, 7, 281, 293 DA SÚMULA DO STJ.
(In omissis
).

5.
A cobrança a maior importa na restituição dos valores, podendo operar-se por intermédio da compensação com o débito remanescente.
6. Embargos de declaração acolhidos para permitir o julgamento do agravo regimental, com o consequente provimento parcial do recurso especial em parte conhecido. (EDcl no AgRg no REsp 681.439/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço
d
o recurso
e
a
ele
dou parcial
provimento
para declarar a abusividade e, por consequência, a
restituição
simples
dos valores cobrados a título de
tarifa de avaliação do bem
e
seguro
prestamista
.

Conforme se depreende, o julgamento está pautado em sólida jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.